Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CALCULADORA DO CIDADÃO. FERRAMENTA DE AUXÍLIO. DESPESAS DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, uma vez que a mencionada taxa possui a natureza apenas referencial. Assim, não há abusividade quando a taxa de juros livremente pactuada pelas partes não ultrapassa consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação” (Acórdão 1330915, 07158046520188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. É permitida capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969; Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS; Súmula 539/STJ; STJ. Terceira Turma.AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgado em 19/11/2013. DJe 03/12/2013). 2.1 Quanto à necessidade de pactuação expressa, o STJ já assentou que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ. Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 2.2 “Não há a necessidade de constar no contrato cláusula que mencione ser admitida a capitalização mensal dos juros, quando colocada claramente a taxa mensal e a taxa anual, podendo o contratante, de antemão e por simples cálculo aritmético, saber que os juros não serão calculados na forma simples, mas na forma de juros compostos, ou capitalizados” (TJDFT, 6a Turma Cível, APC no 2010.01.1.057255-8, rel. Des. Jesuíno Rissato, DJ de 30/8/2011).
3. A “Calculadora do Cidadão disponibilizada no site do BACEN que é mera ferramenta de auxílio informal, não sendo mecanismo para apontar eventuais inadequações dos encargos cobrados pelas instituições financeiras. ( )”. (TJSP; Apelação Cível 1003477-55.2021.8.26.0009; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).
4. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é válida comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com outros encargos contratuais (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). 4.1 Caso em que o único documento acostado aos autos relativo ao negócio jurídico realizado não contempla cobrança de comissão de permanência. Como não foi demonstrada estipulação contratual, prevendo incidência de comissão de permanência, tampouco comprovada a sua efetiva exigência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos.
5. De acordo com a Súmula 379 do STJ, os juros moratórios não se limitam a 1% ao mês, vedada, contudo, a abusividade na cobrança que pode levar à revisão, o que não é a situação dos autos.
6. Não é abusiva a cláusula que prevê despesas de cobrança porque além de expressamente previsto no contrato, encontra previsão no art. 395 do CC: “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”.
7. Recurso conhecido e desprovido.